Tribunal: STF
Processo: HC 202505
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que deu provimento ao Agravo Regimental do Ministério Público interposto nos autos do RHC 126.220/BA, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO PROVIDO.
    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
    2. O juiz, ao prolatar a sentença condenatória, poderá, de forma fundamentada, decretar a prisão preventiva (art. 387, § 1º, do CPP) de acusado que tenha respondido ao processo em liberdade.
    3. Agravo regimental provido para restabelecimento da prisão preventiva do agravado” (pág. 1 do doc. eletrônico 9).
    Neste habeas corpus, a defesa alega que “está bastante clara a extemporaneidade da medida, uma vez que não há qualquer elemento que comprove que a suposta associação que envolve o paciente estaria plenamente ativa até o momento da sentença. Não há notícias de que novos crimes teriam sido perpetrados” (pág. 5 da petição inicial).
    Argumenta, ainda, que “não cabe aos tribunais complementarem os decretos prisionais, como sugere o acórdão no agravo regimental interposto pelo Ministério Público, citando os fundamentos do acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia” (pág. 5 da petição inicial).
    Afirma, nesse contexto, que 
    “[...] não há a menor necessidade de revolver o acervo prático probatório para perceber que o decreto preventivo no bojo da sentença carece de fundamentação idônea, seja pela extemporaneidade dos fatos objetos da ação penal (5 de agosto de 2017), seja porque o decreto preventivo, ante a característica excepcional da prisão cautelar, sobretudo considerando o tipo previsto no artigo art. 35 da Lei nº 11.343/2006, necessita demonstrar a presença dos requisitos do vínculo associativo estável e permanente do paciente, para a traficância, o que não se faz tão somente com o depoimento de uma testemunha policial sem qualquer conexão fática com as demais provas, assim, este simples depoimento do policial não colige para a conclusão da existência do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 a ensejar a decretação da prisão preventiva do paciente” (pág. 9 da petição inicial).
    Requer, ao final, “a concessão de salvo conduto em favor de ASCLEPÍADES SANTOS SOUZA, que se pede por ser de direito e Justiça” (pág. 11 da petição inicial).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, anoto que a discussão acerca da ausência de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva é inviável na via estreita do habeas corpus, por constituir-se instrumento destinado à controvérsia estritamente jurídica.
    Com efeito, para chegar-se à conclusão contrária ao que decidido, até então, pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus (RHC 143.055 AgR/PR, de minha relatoria). Na mesma linha de orientação, cito os seguintes julgados: HC 140.629 AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 145.311 AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; RHC 139.488 AgR/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 139.578 AgR/RJ, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 134.465 AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e HC 146.286 AgR/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.
    Nesse contexto, é da jurisprudência desta Suprema Corte, o de que “caberá ao juízo natural da causa, com observância ao princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir a definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados ou, se for o caso, absolver o paciente” (HC 122.537/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki), exatamente como ocorreu no caso sob exame.
    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 
    No acórdão questionado constam os seguintes a fundamentos utilizados pela Quinta Turma do STJ para manter a custódia cautelar do paciente:
    “Confira-se excerto da sentença, que, ao condenar o agravado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão no regime fechado pela prática dos delitos descritos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, considerou presentes os requisitos para a decretação da segregação cautelar (fl. 29):
    ‘Nego aos Réus JOACRE PONCIANO DOS SANTOS e ASCLEPÍADES SANTOS SOUZA o direito de recorrerem em liberdade, em consonância com o disposto pelo artigo 20, parágrafo 30, da Lei no 8.072/90, em vista da prisão preventiva neste ato decretada, para garantia da ordem pública, diante da afirmação de que são, respectivamente, coordenador e líder do comércio ilegal de entorpecentes na cidade de Ubaitaba/BA e nas Comarcas circunvizinhas’.
    A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 66-67):
    ‘Depreende-se dos autos, que o Paciente foi condenado pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, à pena de 08 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado.
    Ademais, restou demonstrado na sentença que o Paciente é proprietário de duas fazendas, onde foram encontradas 3kg (três quilos) de pasta base de cocaína, 220kg (duzentos e vinte quilos) de maconha, além de uma balança digital e uma prensa hidráulica, utilizados na produção da droga. 
    Ainda registrou o decisum, que ASCLEPÍADES, ora Paciente, figura como chefe da quadrilha do qual os 03 (três) outros acusados fazem parte, atuando de forma organizada, com divisão de tarefas e unidos por um desígnio comum, qual seja, o comércio ilícito de entorpecentes. 
    Diante de tais evidências, o Juiz a quo negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade e decretou a prisão preventiva do mesmo para garantia da ordem pública, considerando ser ASCLEPIADES, líder do comércio ilegal de entorpecentes na cidade de Ubaitaba e nas Comarcas circunvizinhas.
    Como se vê, a prisão preventiva do Acusado está fundamentada em elementos concretos que indicam a real necessidade de sua manutenção para garantia da ordem pública. Neste ponto, destaca-se que o Magistrado Sentenciante, diante de toda a prova coligida aos autos, concluiu que o Paciente integra grupo criminoso, atuando em regime de associação criminosa estável e permanente, na condição de chefe do grupo criminoso.
    A meu ver, neste caso, a periculosidade do Paciente está demonstrada pelo fato de liderar uma organização criminosa responsável pelo abastecimento e controle do tráfico de drogas na Comarca de Ubaitaba e comarcas circunvizinhas, de modo que a prisão cautelar se faz necessária para interromper a atividade criminosa.
    […]
    Ademais, também não merece prosperar as alegações dos Impetrantes concernentes à falta de contemporaneidade do decreto preventivo, diante da habitualidade criminosa e a natureza permanente do crime de tráfico de drogas. De igual modo, as condições pessoais favoráveis do Paciente e a circunstância de ter respondido o processo em liberdade não obsta que lhe seja negado o direito de recorrer em liberdade, quando a prisão preventiva, na sentença penal condenatória, é justificada em sua real indispensabilidade, hipótese destes autos’.
    Assim, não obstante o agravado ter respondido a todo o processo em liberdade, a prisão preventiva, decretada na sentença, encontra-se plenamente justificada e mostra-se realmente necessária para assegurar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal Isso porque, embora já se tivesse conhecimento acerca da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes em imóvel de propriedade do agravado e de apetrechos relacionados à traficância, após a instrução do feito, concluiu-se que ele ocupa cargo de liderança em organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas.
    Dessa forma, o entendimento das instâncias ordinárias está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, ao proferir a sentença penal condenatória, o juiz poderá decretar a prisão preventiva de forma fundamentada, demonstrando a ocorrência de fatos novos supervenientes durante a instrução processual, no período de liberdade do denunciado. Vejam-se os seguintes precedentes: RHC n. 121.989/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 4/8/2020; RHC n. 93.457/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 17/8/2018” (págs. 2-3 do doc. eletrônico 9; grifos no original).
    É de concluir-se, portanto, que a decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado ao tráfico de drogas, do qual o paciente seria o líder. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que ‘aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa’ (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV – Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V – Ordem denegada” (HC 139.214/SP, de minha relatoria).
    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico com envolvimento de menores. Condenação em primeiro grau. Negado o direito de recorrer em liberdade. Réu que permaneceu solto durante parte da instrução criminal. 3. Alegações: a) de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP; b) desnecessidade da medida extrema, em razão de o acusado ter respondido em liberdade aos atos do processo, inexistindo fatos novos a justificar a segregação preventiva; e c) nulidade das interceptações telefônicas realizadas no curso da investigação criminal. 4. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Evidenciada a possibilidade, concreta, de reiteração delitiva, pois, após, ser colocado em liberdade, o paciente continuou a praticar as mesmas condutas, permanecendo associado e intensificando as ações voltadas para o tráfico. […] 6. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. Ordem parcialmente conhecida e nesse ponto, denegada” (HC 140.733/MG, rel. Min. Gilmar Mendes).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ROUBO QUALIFICADO. FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A prisão preventiva pode ter como fundamento idôneo a probabilidade de reiteração na prática criminosa. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11. 2. In casu, os pacientes foram condenados, respectivamente, a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e a 8 (oito) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Na sentença, o magistrado decretou a prisão preventiva, com fundamento na necessidade de evitar a reiteração na prática criminosa, destacando que se trata de pacientes reincidentes específicos, com extensas fichas de registros criminais e que se encontravam presos pela prática de outros crimes por ocasião da prolação da sentença condenatória. […] 4. Ademais, in casu, após a decretação da prisão preventiva foi proferida sentença penal condenatória. 5. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 122.090/DF, rel. Min. Luiz Fux).
    “Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 138.522 AgR/DF, rel. Min. Roberto Barroso).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Crime de homicídio qualificado supostamente praticado por integrante da organização criminosa, denominada PCC. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Periculosidade em concreto evidenciada. Gravidade da conduta criminosa. Decreto prisional devidamente fundamentado. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do ora agravante foi devidamente justificada na sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta a ele imputada. 2. Segundo se extrai dos autos, a mando da organização criminosa, denominada PCC, o agravante teria executado a vítima pelo simples fato de ela ser agente de segurança penitenciária do quadro da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. 3. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 141.170 AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli).
    No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, vale lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa, ainda menos quando se investiga a prática de crimes que se prolongam no tempo, como é o caso dos autos. A custódia pode ser justificada, sobretudo, a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de novos delitos, como se verifica na espécie.
    Tal como concluiu o STJ, “embora já se tivesse conhecimento acerca da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes em imóvel de propriedade do agravado e de apetrechos relacionados à traficância, após a instrução do feito, concluiu-se que ele ocupa cargo de liderança em organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas”.
    Por fim, não prospera a alegação de que o Tribunal de Justiça local e o Superior Tribunal de Justiça teriam inovado nos fundamentos para manter a custódia cautelar atacada. Como visto, aquelas Cortes limitaram-se a aludir ao que já havia sido mencionado na sentença condenatória, sem que tanto importe em inovação de fundamentação, como se alega. 
    Veja-se, a propósito, o que consta do decreto de condenação:
    “Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando-se apurar as condutas de DOMINGOS DE JESUS SANTOS, EMERSON DA SILVA MAIA, JOACRE PONCIANO DOS SANTOS, vulgo ‘JÓ’, e ASCLEPÍADES SANTOS SOUZA, vulgo ‘Pio’, pela prática dos delitos tipificados na denúncia (artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06).
    A materialidade dos delitos encontra-se cabalmente comprovada nos autos, por meio do laudo de constatação prévia de fl. 28, pelo auto de exibição e apreensão de fl. 09 e pelos laudos de exames periciais definitivos de fls. 268/269.
    Ademais, foi possível estabelecer uma conexão entre os entorpecentes apreendidos nos dois veículos em que estavam os três primeiros Réus e a maior parte da droga em depósito dentro das fazendas do quarto Réu, restando também comprovada, portanto, a materialidade do crime de associação para o tráfico de entorpecentes.
    É importante esclarecer que mesmo que o comércio da droga não tenha sido flagrado pelos policiais, a apreensão do entorpecente em posse dos Réus, aliada às demais provas carreadas aos autos, autorizam a imputação de tráfico de drogas, vez que para a configuração do citado delito é irrelevante a ausência de estado flagrancial no tocante à venda de tóxico a terceiros, pois se trata de crime permanente, onde apenas a detenção pelo agente da substância proibida para fins de comércio basta ao reconhecimento da conduta incriminada.
    […]
    Cumpre destacar, ainda, que com relação ao Réu Asclepíades, ainda que não tenha sido preso na posse da droga, o local de depósito e armazenamento da maior parte da droga apreendida deu-se em duas propriedades rurais pertencentes a ele, o que, por si só, caracteriza a prática de condutas integrante do núcleo do tipo previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, quais sejam, guardar e ter em depósito.
    […]
    Portanto, provas testemunhais e periciais, bem como a apreensão da droga na posse dos Réus associados, também possuem o condão de comprovar a materialidade do crime de tráfico de entorpecente.
    Por sua vez, a materialidade do crime de associação para o tráfico revela-se através do auto de exibição e apreensão, bem como dos laudos periciais, tando da droga apreendida quanto dos veículos utilizados pelos Réus, além dos depoimentos testemunhais, os quais dão conta de que o tráfico era exercido pelos acusados em conjunto, como associação permanente e estável, com uma rotina certa para o transporte e distribuição da droga.
    Desse modo, verifica-se que cada um dos membros da associação perpetrava uma ou mais das diversas condutas previstas no art. 33, incorrendo, também, na previsão do art. 35, da Lei 11.343/06.
    […]
    Com relação a autoria e responsabilidade penal dos Réus, bem como quanto as demais circunstâncias supra enumeradas, necessário se torna proceder ao estudo das provas carreadas nos autos, cotejando-as com os fatos descritos na denúncia.
    Assim, passo a analisar a autoria de ambos os delitos (art. 33 e 35, da Lei 11.343/06), em relação a cada acusado.
    […]
    Pela prova dos autos, restou provado que Asclepíades, vulgo ‘Pio’, é o líder da associação que atua no comércio ilegal de entorpecentes na cidade de Ubaitaba/BA e nas Comarcas circunvizinhas.
    Embora não tenha sido flagranteado junto aos demais Réus, Asclepíades é citado em várias ocasiões por seu irmão Joacre, e pelas testemunhas de acusação e defesa, como proprietário das fazendas onde foram encontrados mais de 200Kg de maconha, além de pasta base para cocaína e instrumentos utilizados para a fabricação e embalagem da droga.
    Assim, Asclepíades figura como o chefe da quadrilha do qual os demais acusados fazem parte, atuando de forma organizada, com divisão de tarefas e unidos por um desígnio comum, qual seja, o comércio ilícito de entorpecentes, conforme extrai-se dos depoimentos testemunhais a seguir:
    […]
    Desse modo, não há dúvidas de que as fazendas onde foi encontrada a maior parte das drogas pertence a Asclepíades. Vejamos os seguintes depoimentos:
    […]
    Quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, verifico que a associação ao tráfico é delito autônomo que tem como escopo atingir a sociedade criminosa estável que se organiza para perpetrar a narcotraficância.
    Os documentos colacionados aos autos demonstram que os membros da citada organização associaram-se com o fim específico de praticar os delitos previstos na lei 11.343/06, bem como outros que são consectários lógicos daqueles, convergindo todos para o fim de auferir renda com o tráfico de drogas.
    O Réu Asclepíades exercia sobre os demais Réus poder de mando, coordenando suas atividades dentro do comércio clandestino de entorpecentes.
    Desse modo, em análise dos depoimentos coletados em Juízo, verifico que não restam quaisquer dúvidas da prática do tráfico de entorpecentes pelos Demandados, bem como da associação para o tráfico, pois as testemunhas inquiridas em Juízo, sobretudo policiais, foram uníssonas nesse sentido, conforme já visto” (págs. 3-9 do doc. eletrônico; grifos meus e no original).
    Nessa linha de consideração, cito os seguintes precedentes da Segunda Turma desta Suprema Corte proferidos em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A C/C ART. 226, II, DO CP). JUSTIFICADO EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. […] 3. O mero reforço argumentativo realizado pela instância superior não trouxe nenhuma inovação da causa determinante do decreto de prisão preventiva originário e, por isso mesmo, não supriu vício de fundamentação. Portanto, não há falar em reformatio in pejus. 4. Habeas corpus denegado” (HC 124.381/ES, Rel. Min. Teori Zavascki).
    “HABEAS CORPUS. CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA AO TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO À ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REFORÇO PELAS INSTÂNCIAS SUPERIORES NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IRRELEVANTE. DECRETO ORIGINÁRIO APTO ISOLADAMENTE A MANTER A CUSTÓDIA CAUTELAR. […] ORDEM DENEGADA. […] 2. Embora não se possa admitir, em sede de habeas corpus, que a instância superior incremente novos fundamentos objetivando suprir eventual vício de fundamentação da decisão originária, o reforço argumentativo realizado pelo STJ, no caso, não trouxe nenhuma alteração substancial ao decreto originário de prisão preventiva que, isoladamente, encontra-se devidamente alicerçado em elementos concretos aptos a manter a custódia cautelar do acusado. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não têm o condão, por si sós, de impedir a prisão provisória se presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Ordem denegada” (HC 107.830/SP, Rel. Min. Teori Zavascki).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator